Tribunal: TJDFT
Processo: 0737483-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. VÍNCULO DE PARENTESCO. CIÊNCIA DO ADQUIRENTE ACERCA DA AÇÃO EXECUTIVA. BOA-FÉ AFASTADA. FRAUDE À EXECUÇÀO. CONFIGURAÇÃO.
1. Tendo sido iniciado o cumprimento de sentença em momento anterior à alienação do bem, além do fato de que a adquirente é filha dos alienantes e que o imóvel foi adquirido por valor sensivelmente inferior àquele de mercado, afasta-se a boa-fé da adquirente que tinha ciência da pendência da ação capaz de reduzir os devedores à insolvência, reconhecendo-se a fraude à execução.
2. Recurso conhecido e não provido.